Tribunal: TCU
Processo: 015.553/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante convênio, para a realização da festa "São João 2008" no município de Sumé/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Genival Paulino de Sousa (CPF: 133.004.66415), ex-prefeito municipal de Sumé/PB, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 54001257200800817, firmado entre a municipalidade e o referido Ministério; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e da ampla defesa; 9.2. notificar o Ministério do Turismo e o espólio do responsável acerca da presente decisão.